Tribunal: STF
Processo: CC 8095
Classe: CC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG contra o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em reclamação constitucional apresentada por José Cláudio Ribeiro Neves.
    O conflito negativo em apreço consta do acórdão da 2ª Seção Cível do TJMG, cuja ementa reproduzo abaixo:
    “COMPETÊNCIA - RECLAMAÇÃO - DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ART. 105, 1, '1" DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ART. 988, § 1° DO CPC!2015 - COMPETÊNCIA STJ - CONFLITO DE COMPETENCIA. 
    - Nos termos do art. 105, inciso 1, alínea "f" da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 
    - Por sua vez, prevê o § 1º do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 que o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja autoridade se pretenda garantir. 
    - Uma vez declinada a competência pelo STJ, suscita-se o conflito negativo de competência ao excelso Supremo Tribunal Federal” (pág. 25 do documento eletrônico 2).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do conflito de competência.
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de não conhecimento deste conflito de competência. Isso porque o Plenário desta Corte, ao julgar o CC 7.594-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello decidiu pela impossibilidade de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de segundo grau. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INCIDENTE SUSCITADO POR PARTES INTERESSADAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato – juridicamente relevante – de que o Superior Tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). Precedentes. 
    – A posição de eminência do Superior Tribunal de Justiça, no plano da organização constitucional do Poder Judiciário, impede que se configure, entre essa Alta Corte e os Tribunais de Justiça, qualquer conflito, positivo ou negativo, de competência (RTJ 143/550), ainda que o dissenso se verifique entre decisão monocrática proferida por Ministro Relator desse Tribunal de índole nacional e julgamento emanado de órgão colegiado situado na estrutura institucional dos Tribunais de Justiça”.
    Além disso, cito trecho da decisão do Ministro Luiz Fux, ao analisar o Conflito de Competência 8.008/BA, verbis: 
    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de conflitos de competência está prevista no art. 102, I, o da Constituição da República, o qual assim dispõe: 
    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal’.
    Nota-se, pela análise dos autos, que o presente conflito de competência foi instaurado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ambos tendo se declarado incompetentes para a análise do feito. 
    Entretanto, não há que se falar em conflito de competência quando o suposto embate envolve instâncias judiciais entre as quais haja hierarquia jurisdicional. In casu, estando de um lado o Superior Tribunal de Justiça e do outro órgão de um Tribunal de Justiça Estadual, é inviável a instauração de conflito de competência, haja vista a relação hierárquica que jurisdicionalmente existe entre os órgãos. 
    Deveras, esse entendimento é pacificamente afirmado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, aqui exemplificada pelos Conflitos de Competência 7.988, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/06/2017; e 7.161, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 26/11/2004 [...]”. 
    Nessa esteira manifestou-se a Procuradoria-Geral da República:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais contra decisão do Superior Tribunal de Justiça na Reclamação 36.112/MG, que reconheceu sua incompetência para o julgamento do feito com fundamento na Resolução STJ/GP 3/2016. 
    2. É incabível a instauração de conflito de competência quando há hierarquia entre instâncias jurisdicionais, prevalecendo o entendimento da instância superior, pois o Superior Tribunal de Justiça é órgão que se sobrepõe hierarquicamente às deliberações de Tribunal de Justiça. — Parecer pelo não conhecimento do conflito de competência” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    De fato, existindo relação hierárquica entre os órgãos jurisdicionais cuja competência se pretende a definição, não se abre a via do conflito de competência a esta Corte, mas soluciona-se a hipótese por meio da decisão prolatada pelo órgão hierarquicamente superior. 
    No caso, havendo decisão do Superior Tribunal de Justiça declinando de sua competência para processar e julgar o feito originário, remetendo-o ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não há que falar em conflito de jurisdição, mas em cumprimento da decisão prolatada pela Corte Superior.
    Isso posto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do presente conflito de competência.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator